Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-47.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012168-47.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), C. L. D. S. - CPF: 062.176.221-06 (EMBARGADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FRANCISCO SANTOS DA SILVA - CPF: 181.068.621-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO SANTOS DA SILVA - CPF: 181.068.621-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO – SANEAMENTO DO VÍCIO PELA PUBLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Havendo notório erro material quando da publicação do acórdão que julgou o recurso de apelação, caracterizado pela simples reprodução do voto do aresto, cabe pronto acolhimento do recurso de embargos de declaração para saneamento do vício e correta publicação dos fundamentos decisórios que ensejaram o provimento parcial do Recurso de Apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Apelação nº º
1012168-47.2019.8.11.0041
– CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação nº 1012168-47.2019.8.11.0041, que negou provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença que condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 3.037,50 a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente da apelada decorrente de acidente de trânsito, e também ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. ID nº 75399564).

A embargante aponta a ocorrência de erro material quando da publicação do acórdão embargado, dizendo que, por evidente equívoco da publicação, constou a majoração dos honorários sucumbenciais em “R$ 200,00 (
Quinhentos reais
)”, devendo ser esclarecido, portanto, qual o valor a ser utilizado quando da feitura do cálculo da condenação.

Pede, pois, acolhimento dos presentes declaratórios para que seja corrigido o erro material (cf. ID nº 76678978).

Nas contrarrazões de Id. nº 83845454, a embargada não se opõe aos termos dos embargos apresentados, haja vista a existência de erro material na decisão proferida.

A douta PGJ opinou pelo acolhimento dos embargos (cf. ID 81836965).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura do acórdão recorrido
mostra que, realmente, houve erro material quando da publicação do acórdão que julgou o Recurso de Apelação n° 1012168-47.2019.8.11.0041, já que, de fato, há divergência entre a indicação numérica e a correspondência nominal do
valor dos honorários advocatícios.

Cabe, pois, transcrever o trecho do voto que concluiu pelo desprovimento do Recurso de Apelação, e fixou os valor dos honorários:

“ (...)
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

“Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (quinhentos reais)

“É como voto”.

Rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional maculada por erro material, acolho os presentes declaratórios para sanar o vício e, assim, esclarecer que os honorários advocatícios foram majorados em sede recursal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), e não em quinhentos reais, ficando mantidos e inalterados, porém, os demais termos do voto proferido no RAC nº
1012168-47.2019.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021